Tribunal: CARF
Processo: 13502.721195/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721195/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.162 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DIWAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OBJETO DE CONTESTAÇÃO NO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contesta a
matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do acórdão recorrido.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de julgado
administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à
plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
EMPRESA
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. VALIDADE.
A constituição de empresa por interpostas pessoas é causa prevista na Lei para
exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721195/2016-91
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com
efeitos retroativos a partir de agosto de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/LFS n° 22, de 01/12/2016, fls. 1.832, tendo em vista a Representação para
Exclusão do Simples Nacional de fls. 02/85, por ter ocorrido interposição de pessoa,
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e da Resolução CGSN n° 94/2011.
Cientificada, apresentou manifestação de inconformidade, fls. 1.841/1.850,
alegando, em síntese, que:
1 - A empresa não teve acesso ao interior teor dos autos (1.833 folhas), tendo
que basear sua Inconformidade somente na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional e no respectivo ADE, o que implica cerceamento do direito de
defesa;
2 - torna-se obscuro e arbitrário um processo no qual a Administração, sendo
parte ou não, exercite função decisória, sem que seja dado ao administrado o direito ao
devido processo legal;
3 - inexiste a suposta formação de grupo econômico, que embasou o ADE ora
combatido. Por questão de estratégia corporativa, os grandes clientes (tomadores de
serviço) não permitem que um prestador obtenha mais de 25% dos contratos firmados,
não admitindo, ainda, que o quadro societário das empresas contratadas tenha sede em
Estado diferente daquele em que é prestado o serviço. Desta forma, por instinto
comercial, a impugnante procurou cercar-se de pessoas próximas com o objetivo de
manter e ampliar negócios;
4 - o nome "REPOR BRASIL" apenas identifica empresas prestadoras de
serviços de referência no mercado empresarial. A união das empresas mencionadas se
resume a apoio mercadológico e tecnológico;
5 - inexiste uma personalidade jurídica com o nome "REPOR BRASIL":
DIWAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA, BORDIM E SILVA LTDA.-EPP,
GONNOG-NOGUEIRA E MORAES LTDA - ME, NOGUEIRA E NASCIMENTO
DA SILVA LTDA -EPP, PW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME;
6 - o fato de várias personalidades jurídicas distintas constituírem o mesmo
advogado não as torna associadas, não constituindo grupo econômico, quando muito,
na seara judicial podem ser denominados litisconsortes;
7 - não há provas que possam atribuir eficácia ao pretendido pela autoridade
fiscal, não se constatando que a constituição da empresa deu-se mediante a
interposição de pessoas, o que representa entrave ao devido processo legal;
8 - o ato está carente de motivação por não comprovar a constituição da referida
empresa por interpostas pessoas;
9 - a violação do princípio da motivação implica nulidade dos atos
administrativos, sobretudo dos decisórios. A ausência de motivação mancha o
despacho decisório não só de ilegalidade como de nulidade;
10 - a jurisprudência dominante corrobora no sentido de considerar a motivação
como requisito formal obrigatório de validade e legalidade de todos atos
discricionários e vinculados;
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

11 - existe vício formal no Ato Declaratório Executivo em questão,
considerando que a empresa notificada é excluída do Simples com efeitos a partir da
data da primeira opção pelo Simples Nacional ou do seu nascimento formal;
12 - a exclusão provisória e com efeitos pretéritos da empresa notificada, sem
que seja determinada a data exata da situação excludente que a motiva perfaz-se em
desrespeito ao disposto no §1° do artigo 29 da LC 123/2006 e artigo 76, inciso IV, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 94, de 2011;
13 - a descrição errônea da data da ocorrência de fato impeditivo de
permanência no Simples Nacional torna o ADE em questão nulo.
Ao final, requer seja declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/LFS N° 34 de 1° de dezembro de 2016, pela existência de vícios formais e
materiais.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-44.849, de 21 de dezembro de 2017 (e-fl. 1884), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
Ato Declaratório de Exclusão. Situação Excludente.
Está impedida de permanecer no Simples Nacional a empresa cuja constituição
ocorra por interpostas pessoas.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1900, no qual
reitera e reafirma argumentos e fundamentos expressos na Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que o acórdão recorrido “...meramente mencionou que a fundamentação
trazida pela autoridade fiscalizatória é suficiente para justificar o Ato de Exclusão, pois, ela
apresentou um farto conjunto probatório composto de indícios convergentes que permite formar
o seu convencimento a respeito da formação de um grupo econômico de fato e interposição de
pessoa” e que a decisão e o relatório “se limitaram apenas a definir como frágil a ampla
argumentação contida na peça impugnatória, sem, contudo, articular sólidos comentários, amplas
observações, tampouco considerações eficazes a respeito dos referidos argumentos nela
expostos.”
A respeito do conceito de confusão patrimonial observa que ”...ainda não há uma
uniformidade do conceito do fenômeno de confusão patrimonial, seja nos lineamentos da melhor
doutrina, bem como da jurisprudência oriunda dos Tribunais Superiores, que venha a respaldar a
sua aplicação como um eficaz fundamento que seja capaz de legitimar o questionamento
referente à falta de adimplemento de obrigações de natureza tributária!”, citando conceito
jurisprudencial adotado em manifestações do Superior Tribunal de Justiça.
No que toca à multa qualificada aplicada no auto de infração, afirma que “...a
Autoridade Julgadora procura validar, no Relatório que fundamenta a sua Decisão, a aplicação
da vultosa multa fiscal contida na normatividade inserida no § 1° do Artigo 44 da lei n°
9.430/1996, unicamente por meio de uma inaceitável exegese subjetiva que se encontra fulcrada
em frágeis indícios e presunções factuais, pois, como se evidencia da análise do referido
Relatório, não dispõe de documentos probantes de que a Recorrente cometeu as condutas dolosas
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

que se encontram tipificadas como atos de sonegação de contribuições previdenciárias, no Artigo
337-A do vigente Código Penal.”
Aduz que “...a multa excepcional tão somente deverá ser aplicada em situações
plenamente claras e evidentes, portanto, irrefutáveis, bem como que não decorram de
interpretações e avaliações subjetivas, tampouco de simples indícios ou de meras presunções
factuais, e ainda que não resultem de fatos que tenham a sua qualificação jurídica controvertida
ou discutível!”
Acrescenta que “A norma inserida no § 1° do Artigo 44 da lei n° 9.430/1996 é
bastante clara ao definir que a aplicação da multa duplicada só terá plausibilidade jurídica se a
Autoridade Julgadora provar realmente a existência de comportamento doloso (sonegação) por
parte do contribuinte”, que “a Recorrente agiu de forma explícita, sem ambiguidades, deixando
suficientemente claros os seus atos e negócios” e que “Isso está evidente nos documentos e
declarações vistoriadas por parte do Fisco, a qual foi suficiente para quantificar a questionável
falta de recolhimento do tributo.”
Ao final, requer o provimento do recurso, bem como a nulidade da decisão
recorrida e do ADE/DRF/LFS n° 22 DE 01/12/2016.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo e atender os demais
requisitos de admissibilidade, traz à colação matéria inédita relativa à discussão da multa
qualificada, não integrante da Manifestação de Inconformidade, o que não é admitido no âmbito
do contencioso administrativo fiscal por força do instituto da preclusão consumativa.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, de cuja leitura constata-se não haver qualquer menção acerca do tema “multa
qualificada”, apresentado no Recurso Voluntário.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se a interessada não contesta determinada
questão perante o órgão julgador de primeiro grau, por conseguinte, não poderá mais fazê-lo em
sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, o que não se vislumbra na
questão em apreço.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição que norteiam o processo administrativo fiscal é vedado ao julgador de segundo grau
tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso, mas não aduzidos na fase
de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau, momento em que se
instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nessas considerações, não se toma conhecimento da nova questão de
mérito suscitada apenas no Recurso Voluntário.

PRELIMINARES
Da alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de ciência do
inteiro teor do processo administrativo.
O Recorrente alega que não tomou ciência do processo de que resultou sua
exclusão do Simples e que, em razão disso, ocorreu cerceamento no seu direito de defesa.
Constam dos autos inúmeros termos de intimação com ciência pessoal do sujeito
passivo encartados na representação fiscal, o que demonstra que houve acompanhamento pari
passu de todos as ocorrências e atos processuais que redundaram na lavratura do auto de infração
que deu azo à exclusão do Simples Nacional.
Consta também, às e-fls. 1834 dos autos, cópia do ADE/DRF/LFS n° 22 DE
01/12/2016, com ciência pessoal do sujeito passivo, no qual há referência expressa ao processo
de representação fiscal no 13502.721195/2016-91 em que foi apurada a situação excludente.
Assim, improcedem as alegações do Recorrente, pelo que são rejeitadas.

Da nulidade da decisão recorrida por violação do princípio da motivação
O Recorrente sustenta que sua exclusão do Simples Nacional carece de falta de
motivação, o que ensejaria a nulidade do ato administrativo, por violação ao que dispõe o artigo
5o, LV, da Constituição Federal.
Verifica-se, contudo, que tanto o Termo de Exclusão do Simples Nacional quanto
o acórdão recorrido apresentaram toda a motivação necessária para o perfeito entendimento dos
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

motivos tanto da exclusão, quanto da improcedência da Manifestação de Inconformidade, eis que
em ambos os atos administrativos foram devidamente consignados Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal. Tanto isso é verdade que o Recorrente articulou sua defesa com extensa
gama de argumentos, demonstrando plena compreensão dos fundamentos consignados no
acórdão exarado pela instância a quo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não ficou comprovado nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
Com base no art. 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006, o sujeito
passivo foi excluído do Simples Nacional, por meio do ADE/DRF/LFS n° 22 DE 01/12/2016.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – (...);
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Como se observa, é lícita a exclusão de contribuintes do Simples Nacional quando
a constituição da empresa ocorrer por interpostas pessoas.
O Recorrente contesta o fundamento da exclusão, argumentando primeiramente
que inexiste formação de grupo econômico porque não há uma personalidade jurídica com o
nome “REPOR BRASIL” e que o fato de várias personalidades jurídicas distintas entre si
constituírem o mesmo advogado não as tornam associadas entre si.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A par dos textos legais, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas e que
exploram atividades econômicas e empresariais, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa das empresas do grupo.
Indo avante, verifica-se da análise dos autos que a autuação não se limitou a
caracterização do grupo econômico apenas pela constatação da identidade de endereços entre
empresas do grupo.
Há farto conjunto probatório e evidências robustas na representação elaborada
pelo agente fiscal que apontam para a formação de grupo econômico, dentre os quais serão
destacados alguns em sequência:
- às e-fls. 14, consta informação fiscal de que o endereço da Repor Serviços
Comerciais Ltda era utilizado pelas demais empresas do grupo em suas transações comerciais, da
qual extraem-se os trechos seguintes:
DAS EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO REPOR BRASIL
O Grupo Repor Brasil, a medida em que ia crescendo e, consequentemente,
ampliando seu leque de clientes e faturamento, abria novas empresas, de modo a
acomodar a receita do grupo dentro dos limites impostos pelo Simples Nacional.
Identificamos que foram criadas, ao todo, 8 (oito) empresas, sendo que a
primeira delas não apresentou atividade significativa e já se encontra inclusive
baixada, não tendo relevância na apuração dos tributos.
Neste tópico, as apresentaremos em ordem cronológica de criação, dando
destaque as localizações como elemento de identidade entre as diversas empresas.
2.1. REPOR SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ: 01.985.542/0001-
23 Nome Fantasia - REPOR ASSESSORIA E SERVIÇOS Data Abertura: 21/07/1997
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte 152 Sobreloja, Bairro: Campo Velho,
Cuiabá-MT.
Conforme se constata nos textos colecionados no item 1.2, o Grupo REPOR
BRASIL foi criado pelo Sr. GILMAR EDSON NOGUEIRA. O próprio site do Grupo
informa que seu surgimento se deu no ano de 1997. De fato, na base CNPJ da Receita
Federal do Brasil consta a abertura em 21/07/1997 da empresa acima identificada. É o
embrião daquilo que veio a se tornar posteriormente o GRUPO REPOR BRASIL,
apresentando como sócias iniciais, as Senhoras MARIA WALDHELM NOGUEIRA,
com 67% do capital social no período de 21/07/1997 até 11/11/1999, e ERCY DE
ARRUDA E SILVA com 33% do capital social no período de 21/07/1997 a
20/07/1999. MARIA WALDHELM é mãe de GILMAR EDSON NOGUEIRA, e
veremos adiante que também foi utilizada no quadro societário da DIWAL, a sexta
empresa do Grupo. Já naquela época, as sócias formais no contrato social não eram as
verdadeiras "donas" do negócio. Nas palavras do próprio GILMAR EDSON
NOGUEIRA, na matéria jornalística intitulada "Como tudo COMEÇOU" (fls.10) no
início os sócios reais eram ele e o Senhor MOACIR ALEGRIA.
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

Esta empresa não é objeto desta Representação e, sob ponto de vista econômico,
não tem maior relevância nos fatos nela apontados visto que não apresenta
movimentação no período sob ação fiscal (2011 em diante). Os sistemas da Receita
Federal do Brasil - RFB acusam existência de atividade até o ano de 2008 (de modo já
bastante reduzido em 2007 e 2008). Em 2007 a empresa teve sua inclusão no Simples
Nacional recusada por motivo de atividade econômica vedada (0720-4/00 - atividades
de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica).
Não obstante sua diminuta relevância constataremos ao longo desta
Representação que seu endereço, registrado na Rua Rio Grande Norte, 152, Cuiabá-
MT, é de enorme importância dentro do Grupo, utilizado na prática pelas demais
empresas em suas transações comerciais de modo que, nos contratos firmados com as
tomadoras de serviços, todas as empresas do Grupo o indicam como "endereço para
correspondência". E é inclusive mencionado no site do GRUPO REPOR BRASIL
como um dos quatro endereços de suas sedes (fls. 05).
(...)
- às e-fls. 18, consta informação fiscal de que havia a prestação dos mesmos
serviços pelas empresas integrantes do grupo Repor e que existiam trabalhadores de algumas
delas que eram distribuídos nas folhas de pagamento de outras empresas do grupo. Confira-se no
excerto seguinte:
ESCLARECIMENTOS INICIAIS ACERCA DO MODO DE OPERAÇÃO DO
GRUPO REPOR BRASIL POR MEIO DE SUAS DIVERSAS EMPRESAS:
3.1. A NOGUEIRA & NASCIMENTO COMO PRINCIPAL BRAÇO
OPERACIONAL DO GRUPO REPOR BRASIL:
Todas as empresas listadas no tópico anterior (REPOR MS, NOGUEIRA,
GONNOG, PW, DIWAL, NNO e BORDIM) integram o GRUPO REPOR BRASIL e
prestam os mesmos serviços. No site do GRUPO consta a informação de que são, ao
todo, mais de 200 clientes em seu portfólio.
Identificamos que nos anos iniciais de atividade a Empresa NOGUEIRA &
NASCIMENTO é quem detinha grande parte dos contratos de prestação de serviços
do Grupo, mas os trabalhadores utilizados nestes mesmos contratos eram distribuídos
nas folhas de pagamentos de todas as empresas do GRUPO. Com tantos CNPJ's
operando ao mesmo tempo foi possível distribuir entre eles a massa salarial do
GRUPO REPOR BRASIL, usufruindo indevidamente dos benefícios do Simples
Nacional. A NOGUEIRA & NASCIMENTO recebia os pagamentos de seus clientes e
fazia diversos repasses, ao longo do mês, para os caixas das demais empresas.
(...)
Gradativamente, parte dos contratos foram sendo repassados para a DIWAL
que, a partir do ano de 2014, substituiu a NOGUEIRA & NASCIMENTO como
principal braço operacional do GRUPO, conforme explanado no ítem 3.3 adiante.
- às e-fls. 18, consta informação fiscal de que há uma inter-relação existente entre
os sócios formais das empresas e os sócios reais GILMAR, CÉLIA e JACKIANE, seus reais
proprietários, da qual extraem-se os trechos seguintes:
DOS QUADROS SOCIETÁRIOS (QS) DAS EMPRESAS DO GRUPO
REPOR BRASIL:
No decorrer das fiscalizações e diligências desenvolvidas junto as empresas do
GRUPO REPOR BRASIL obtivemos informações suficientes para afirmar que a real
constituição societária das empresas do Grupo é a seguinte:
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

GILMAR EDSON NOGUEIRA e CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA
NOGUEIRA, Sócios principais e detentores de 95% das cotas sociais; e JACKIANE
NASCIMENTO DA SILVA, sócia com 5% das cotas sociais.
É possível perceber claramente a inter-relação que existe entre os sócios formais
das empresas e os sócios reais GILMAR, CÉLIA e JACKIANE, seus reais
proprietários. De fato, a partir da análise dos quadros societários, percebe-se que, ao
longo do tempo, as empresas sempre apresentam em seus QS, de um lado, GILMAR
ou um parente seu (pessoa interposta) com 95% das cotas, e de outro JACKIANE ou
uma parente sua (pessoa interposta), com 5% das cotas, tudo planejado e executado de
modo a que, pelo menos formalmente, nenhuma das Empresas viesse a incidir nas
vedações de ingresso ou permanência no Simples Federal e Simples Nacional.
Ressalve-se que a Empresa REPOR MS apresenta-se como exceção a este
quadro. Obtivemos informações verbais de que esta Empresa pertenceria
exclusivamente ao casal GILMAR e CÉLIA, dela não fazendo parte, em momento
algum, JACKIANE.
Vejamos a seguir as diversas alterações societárias das Empresas do GRUPO
REPOR BRASIL onde é possível constatar o verdadeiro malabarismo praticado pelos
reais proprietários movimentando-se ao longo do tempo pelos diversos quadros
societários de modo a nunca integrar ao mesmo tempo o QS de duas empresas
optantes do Simples Federal ou Nacional e não incidir em vedação formal ao ingresso,
e, em função de não poderem aparecer formalmente nos QS, utilizam-se largamente de
seus familiares;
Seguiremos a ordem cronológica de abertura das empresas, tomando como
ponto de partida a Empresa REPOR MS, segundo CNPJ aberto do GRUPO REPOR,
uma vez que o primeiro CNPJ, aberto em 1997, não apresenta atividade econômica
relevante no período sob fiscalização e já foi inclusive encerrado.
- às e-fls. 26, consta informação fiscal de que a logomarca do Grupo está presente
em diversos documentos das empresas NOGUEIRA & NASCIMENTO, REPOR MS,
GONNOG, PW, DIWAL, NNO e BORDIM:
DA LOGOMARCA DO GRUPO REPOR BRASIL:
Logomarca, ou simplesmente logo, é a representação gráfica do nome de uma
empresa ou marca, que determina a sua identidade visual e tem como objetivo facilitar
o seu reconhecimento.
Uma logomarca dá sentido à marca em questão, identificando-a e definindo-a
no tempo e no espaço. Pode ser vista como uma parte importante do código genético
de uma empresa, que influencia o seu percurso.
Marcada pela sua cor, grafismo e forma, a logomarca pretende estabelecer o
posicionamento de uma marca ou empresa no mercado ou na mente do seu público.
A logomarca do Grupo está presente em diversos documentos das empresas
NOGUEIRA & NASCIMENTO, REPOR MS, GONNOG, PW, DIWAL, NNO e
BORDIM, que foram coletados ao longo deste procedimento fiscal. Está presente, por
exemplo, em contratos firmados com tomadores de serviços, nas notas fiscais emitidas
pelas diversas empresas do Grupo e mesmo na porta de entrada do imóvel onde
funcionam DIWAL e GONNOG (Condomínio Acqua Marina).
Ao longo desta Representação, em vários momentos mencionamos a existência
da "LOGO REPOR" em documentos coletados no decorrer da ação fiscal.
(...)
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

- às e-fls. 28, consta informação fiscal de que a administração de fato das
empresas do grupo é feita por procuradores comuns a todas, por meio de procurações que
concedem amplos poderes, inclusive para movimentar contas bancárias:
7. DA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS
7.1. DAS PROCURADORES, COM AMPLOS PODERES, COMUNS A
TODAS AS EMPRESAS:
Como chega a ser praxe nos casos em que há interposição de pessoas, a
administração de fato da empresa é feita por meio de procurações que concedem
amplos poderes, inclusive para movimentar contas bancárias.
No caso do GRUPO REPOR BRASIL não é diferente e identificamos
procurações das sete empresas do Grupo com procuradores comuns a todas, dentre os
quais destacamos JACKIANE. No decorrer deste procedimento fiscal ficou muito
evidente que JACKIANE é a principal executiva das empresas, a imensa maioria dos
contratos firmados com os diversos tomadores de serviços estão assinados por ela.
Outro procurador comum a todas as empresas é PAULO RICARDO MARIOTO,
casado com LUDMILA e portanto, genro do Senhor GILMAR.
Outro fato a ser ressaltado é que desde o princípio do procedimento fiscal os
prepostos que de algum modo nele interviram agiram naturalmente como
representantes das empresas do Grupo de modo indistinto. As documentações
apresentadas pelas empresas em cumprimento as intimações eram entregues
pessoalmente na Receita Federal por um único preposto que também prestava todos os
esclarecimentos necessários.
Esta representação única não ocorreu apenas no decorrer deste procedimento,
trata-se de conduta corriqueira no Grupo como comprovam as ações judiciais
trabalhistas nas quais empresas do GRUPO REPOR BRASIL figuram no pólo
passivo. Conforme será melhor abordado mais adiante, em tópico próprio, as empresas
do Grupo são representadas em tais ações por um mesmo preposto e mesmo advogado
(vide item 14).
(...)
- às e-fls. 31, consta informação fiscal de que os procuradores responsáveis pela
administração das contas bancárias das empresas do grupo Repor Brasil são comuns a todas elas:
7.2. DA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DAS EMPRESAS
DO GRUPO REPOR BRASIL
Em diligência efetuada junto ao Banco Bradesco S/A solicitamos informações
cadastrais referentes as contas bancárias mantidas naquela Instituição pelas empresas
DIWAL, GONNOG, REPOR MS, NOGUEIRA & NASCIMENTO, PW, NNO e
BORDIM. Em resposta, o Banco Bradesco enviou as fichas cadastrais, cartões de
assinaturas e instrumentos de procuração pertinentes.
Chama logo a atenção o fato das sete empresas, ainda que localizadas em
Estados distintos como Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, terem
contas na mesma agência bancária do Bradesco, a agência n° 0417, identificada como
agência Cuiabá-centro na cidade de Cuiabá-MT.
Outro fator relevante e já até esperado é a constatação de que os procuradores
registrados junto à instituição bancária são comuns as empresas, dentre os quais
destacamos JACKIANE e PAULO RICARDO. JACKIANE só não consta como
procuradora da NNO (que tinha GILMAR como sócio formal até o ano de 2014) e
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

PAULO RICARDO (cujas procurações são mais recentes) só não consta como
procurador da GONNOG que está praticamente inativa desde 2014.
- às e-fls. 72, consta informação fiscal de que nas lides trabalhistas o Poder
Judiciário e as próprias empresas reconhecem a formação de grupo econômico:
14. DAS AÇÕES TRABALHISTAS
Conforme amplamente já demonstrado ao longo desta Representação, as
Empresas REPOR MS, NOGUEIRA & NASCIMENTO, GONNOG, PW, DIWAL e
BORDIM, formam o Grupo Econômico REPOR BRASIL e pudemos constatar que
nas lides trabalhistas os seus empregados acionam as empresas concomitantemente.
São ações trabalhistas nas quais o Poder Judiciário e até mesmo as próprias
empresas reconhecem a formação de grupo econômico. Também verifica-se ser
bastante rotineira a apresentação de defesa comum por parte das empresas e serem
representadas pelos mesmos prepostos e mesmos advogados.
Como exemplos, reproduzimos a seguir alguns trechos de decisões judiciais
exaradas em alguns destes processos. A íntegra destas e de outras decisões judiciais
compõem o rol de provas anexadas a este procedimento.
Os trechos colacionados extraídos da representação fiscal, bem como as
respectivas provas juntadas aos autos, demonstram de maneira irrefutável a formação de grupo
econômico de fato.
Importante frisar que, em nenhum momento, o Recorrente rebateu qualquer dos
pontos que constituíram o substrato fático do relato feito pelo agente fiscal, preferindo
concentrar sua defesa em questões jurídicas adjacentes, o que é um claro indicativo da
consistência dos fatos descritos na narrativa fiscal.
Outro ponto questionado pelo Recorrente diz respeito aos efeitos da exclusão do
Simples.
De início, compete destacar que que o Recorrente equivoca-se ao citar o artigo 15
da Lei no 9.317/96 como supedâneo de seus argumentos, eis que tal dispositivo legal não regula
os efeitos da exclusão do Simples Nacional, mas sim do Simples Federal.
Quanto ao tema, faço coro ao posicionamento externado no acórdão recorrido:
Alega a Impugnante que o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional está manchado por vício formal, considerando a ocorrência de sua exclusão
com efeitos a partir da data da primeira opção pelo Simples Nacional ou do seu
nascimento formal.
Vale lembrar a exclusão da impugnante do Simples Nacional deu-se pela ocorrência
do disposto no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. (grifamos)
(...)
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

Verifica-se, conforme §1° acima transcrito, que a exclusão em questão produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese do inciso IV supra.
Portanto, é cristalino o amparo legal para a retroação dos efeitos da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional.
Nada a reparar nos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido relativamente a
essa questão, pelo que peço vênia para adotá-los como razões de decidir, de conformidade com o
§ 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF.
Em relação às decisões judiciais mencionadas no recurso – que tratam do conceito
de confusão patrimonial para efeito de caracterização de grupo econômico- cumpre ressaltar que
não têm elas aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhes atribua a
eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas nos respectivos litigios, não sendo passíveis de
extensão a esta lide administrativa.
Com relação ao argumento do Recorrente de que o acórdão recorrido enfrente
todos os argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade, registro que o órgão julgador
não precisa pronunciar-se de modo exauriente sobre todos os pontos elencados na peça de
defesa, bastando enfrentar os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam
necessários e influentes à solução da lide, a teor do que dispõe o artigo 489 da lei no 13.105/2015
(CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)
Daí concluir-se que o julgador administrativo não está obrigado a esgotar a análise
dos argumentos elencados na peça impugnatória, desde que a formação de sua convicção derive
de fundamentos fáticos e jurídicos suficientes a lastrear o posicionamento adotado frente a
controvérsia.
Diante de todo o quadro narrado, é de se negar provimento ao recurso.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721195/2016-91

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital